Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. VÍTIMA. APROVEITAMENTO DO ATO. ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. A produção antecipada de provas é possível sempre que, atendidos os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal, for demonstrada, mediante decisão motivada, a urgência da medida, com apoio nas circunstâncias do caso concreto.
2. A natureza da prova, consistente na oitiva de testemunhas policiais, justifica a produção antecipada, pois trata-se de agentes públicos que, rotineiramente, se deparam com situações similares, e, portanto, mais suscetíveis ao esquecimento das especificidades do caso concreto com o decorrer do tempo.
3. O deferimento da produção antecipada de provas não acarretará qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que o Defensor nomeado estará presente na audiência e, caso entenda necessário, poderá solicitar a realização de provas que compreender necessárias. Outrossim, é possível ao acusado, citado por edital, ao ser localizado, requerer a produção de outras provas e, inclusive, ouvir novamente as vítimas e as testemunhas, se for do interesse para o esclarecimento da verdade.
4. Em homenagem ao princípio da economia processual e da manutenção da unidade da prova, não há prejuízo no deferimento da oitiva da vítima também de maneira antecipada.
5. Recurso provido.